Tribunal: TJDFT
Processo: 0704056-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704056-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A. AGRAVADO: JEREMIAS RODRIGUES NETO D E S P A C H O Verifica-se dos autos que o Juízo de origem proferiu Decisão ao ID 212369688 em 25/09/2024 fixando multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 30.000,00. Contra essa Decisão, a parte interpôs Agravo de Instrumento (0744716-65.2024.8.07.0000), o qual foi dado parcial provimento, “para alterar o valor e a periodicidade das astreintes para R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais por cada descumprimento, o qual restará demonstrado pela disponibilização do contracheque do agravado, sem a alteração determinada, a contar da publicação deste Acórdão”. Todavia, antes da comunicação (ID 223776035) do teor desse julgado ao Juízo de origem, foi proferida nova Decisão (ID 221095768), objeto do presente recurso, reiterando a fixação de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 30.000,00. Assim, colham-se informações junto ao Juízo de origem sobre a necessidade de adequação da multa cominatória fixada nos moldes do Acórdão desta Oitava Turma Cível, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator